Tribunal: TJBA
Processo: 8198163-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8198163-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROMUALDO DO NASCIMENTO MATOS Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, LUCIANA CARVALHO LEAL, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção do feito com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de anular ato de demissão de policial militar publicado em 08/10/1997, tendo a ação sido ajuizada apenas em 23/12/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à tese de imprescritibilidade da nulidade absoluta por violação constitucional e aplicação do art. 169 do Código Civil; (ii) à suposta renovação do prazo prescricional pelo indeferimento de pedido de revisão administrativa em 2024 (actio nata); e (iii) à independência das instâncias e os princípios da razoabilidade e segurança jurídica face à prescrição da pretensão punitiva penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão enfrentou expressa e fundamentadamente a tese da imprescritibilidade da nulidade absoluta, consignando que as ações de anulação de atos administrativos supostamente nulos, inclusive os pedidos de reintegração de policiais militares, sujeitam-se à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32. O Tema 839/STF foi expressamente afastado por tratar do prazo decadencial da Lei nº 9.784/99, distinto da prescrição quinquenal que rege a pretensão judicial do administrado. O art. 169 do Código Civil, voltado às relações de direito privado, não afasta o regime prescricional especial aplicável às ações contra a Fazenda Pública. 4 - O acórdão consignou expressamente que o pedido de revisão do PAD, indeferido no BGO nº 108 de 06/06/2024, foi formulado quando já prescrita a pretensão anulatória originária, constituindo ato meramente confirmatório do ato demissório de 1997, sem aptidão para renovar prazo prescricional consumado em 08/10/2002. Admitir o contrário subverteria a finalidade do instituto da prescrição e a segurança jurídica consagrada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 5 - O acórdão dedicou fundamentação pormenorizada à independência das instâncias, esclarecendo que a extinção da punibilidade por prescrição não se confunde com absolvição nem implica juízo sobre a materialidade do fato ou a autoria, de modo que a responsabilidade administrativa somente seria elidida em caso de absolvição criminal que negasse a existência do fato ou de sua autoria, na forma do art. 50, § 5º, "a", da Lei nº 7.990/2001, hipótese inocorrente nos autos. 6 - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. A pretensão de rediscutir o mérito do acórdão é inviável na via estreita dos embargos de declaração, destinados exclusivamente à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração a que se nega acolhimento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CC, art. 169; Decreto 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual 7.990/2001, arts. 50, § 5º, "a", e 91; CP, art. 107, IV; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 15/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/11/2013; STJ, AgInt no REsp 1.799.097/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8198163-29.2024.8.05.0001, sendo Embargante ROMUALDO DO NASCIMENTO MATOS e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça